Tribunal: TJDFT
Processo: 0721493-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721493-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUZIA DE ARAGAO CARDOSO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação cautelar em caráter antecedente, deferiu tutela de urgência para determinar que o réu/agravante, no prazo de 5 dias, forneça os extratos referentes a conta PASEP da autora/agravada do período de 1983 até 1999 e 1999 até 2015. O agravante alega, em síntese, que: 1) os documentos juntados aos autos não provam o direito da agravada, fazendo-se indispensável o contraditório; 2) a agravada também não demonstrou o perigo de ter o seu direito limitado. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a sua revogação ou, então, que seja majorado o prazo para cumprimento da obrigação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta fase de cognição sumária, uma vez que, em se tratando de documentos que se encontram em poder do agravante (administrador das contas do PASEP), não se justifica a recursa em fornecê-los. Quanto ao risco de dano, este decorre da possibilidade de prescrição da pretensão de recebimento de eventuais valores devidos, conforme constou da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator